Tribunal: STJ
Processo: 2203764-10.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2570826 - SP(2024/0047556-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: THEOTONIO MAURÍCIO MONTEIRO DE BARROS - SP113791
ALEX SANDRO DA SILVA - SP254225
THIAGO ARMANDO SPINA - SP386764
EMBARGADO
: GEMARCA COMERCIO DE PLASTICOS E ESPUMAS LTDA
ADVOGADO
: RENE CARLOS SQUAIELLA - SP093556
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CONVERSÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. PRECLUSÃO E
LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de questões já
decididas e fundamentadas.
2. Não há contradição interna no julgado, uma vez que a decisão apresentou
fundamentação jurídica clara para afastar o vício formal de omissão do
Tribunal de origem e, ato contínuo, indicou a impossibilidade de reexame do
mérito fático-probatório em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
3. Inexiste omissão quanto às teses de desfazimento do contrato e taxa de
ocupação, visto que o acórdão embargado expressamente consignou que tais
pleitos são estranhos ao título executivo judicial em questão, operando-se a
preclusão e a necessidade de discussão em via própria.
4. O inconformismo da parte com a solução jurídica adotada não caracteriza
vício que autorize o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55323637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:42
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 741a5210-a44d-47ea-8e80-92f70e02389c

Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:42
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 741a5210-a44d-47ea-8e80-92f70e02389c

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2570826 - SP(2024/0047556-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: THEOTONIO MAURÍCIO MONTEIRO DE BARROS - SP113791
ALEX SANDRO DA SILVA - SP254225
THIAGO ARMANDO SPINA - SP386764
EMBARGADO
: GEMARCA COMERCIO DE PLASTICOS E ESPUMAS LTDA
ADVOGADO
: RENE CARLOS SQUAIELLA - SP093556
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. CONVERSÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. PRECLUSÃO E
LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de questões já
decididas e fundamentadas.
2. Não há contradição interna no julgado, uma vez que a decisão apresentou
fundamentação jurídica clara para afastar o vício formal de omissão do
Tribunal de origem e, ato contínuo, indicou a impossibilidade de reexame do
mérito fático-probatório em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
3. Inexiste omissão quanto às teses de desfazimento do contrato e taxa de
ocupação, visto que o acórdão embargado expressamente consignou que tais
pleitos são estranhos ao título executivo judicial em questão, operando-se a
preclusão e a necessidade de discussão em via própria.
4. O inconformismo da parte com a solução jurídica adotada não caracteriza
vício que autorize o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL)
S.A. contra acórdão proferido pela Quarta Turma desta Corte assim ementado:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS.
PRECLUSÃO.
LIMITES
DO
TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL.
RECURSODESPROVIDO.1.
O
Tribunal
de
origem
fundamentou
adequadamente sua decisão, enfrentando as questões essenciais, ainda que
contrárias aos interesses da parte recorrente, não configurando negativa de
Documento eletrônico VDA54993084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:42:20
Código de Controle do Documento: 02a0e9f0-505b-455a-b3c3-753b01d1f3a9

prestação jurisdicional.2. A conversão da obrigação de fazer em perdas e
danos foi decidida em agravo anterior, configurando preclusão nos termos
dos arts. 505 e 507 do CPC, sendo inviável a rediscussão da matéria.3. A
análise das questões suscitadas demandaria reexame de matéria fático-
probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7
doSTJ.4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (e-
STJ, fls. 554)
Em suas razões (e-STJ, fls. 565-569), o embargante sustenta que o acórdão desta
Quarta Turma incorre em contradição ao negar provimento ao recurso especial com base na
inexistência de omissão, contradição ou obscuridade e na vedação da Súmula 7, enquanto a
própria fundamentação reconheceria que o Tribunal de origem não apreciou a tese central
relativa à consequência lógica do desfazimento do negócio em razão da conversão da obrigação
de fazer em perdas e danos. Afirma, ainda, que houve omissão do Tribunal de Justiça de São
Paulo, apesar da oposição de embargos declaratórios na origem, quanto ao ponto nuclear do
recurso, que seria a análise de que o desfazimento do contrato e a condenação à taxa de
ocupação decorrem logicamente da conversão e da indenização fixada em montante seis vezes
superior ao valor da compra.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição, com
provimento do recurso especial a fim de anular o acórdão do Tribunal de origem e determinar
que sejam analisadas, em embargos declaratórios, as teses de desfazimento do contrato e de taxa
de ocupação como decorrência lógica da conversão em perdas e danos; alternativamente, caso a
causa esteja madura, provimento do recurso especial para determinar o desfazimento do negócio,
a desocupação imediata do imóvel e a condenação ao pagamento de
de ocupação a
aluguel/taxa
ser apurado em liquidação.
Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 573-575).
É o relatório.
VOTO
Como sabido, os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua
oposição com a finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, o que significa que os embargos não são aptos a provocar novo julgamento
da lide.
No caso em análise, as razões dos aclaratórios revelam tão somente o intuito de
reapreciação das matérias já decididas, o que não se admite em embargos de declaração, os quais
possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é a declaração do
verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(art. 1.022 do CPC), não possuindo natureza de efeito modificativo.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. ERRO
Documento eletrônico VDA54993084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:42:20
Código de Controle do Documento: 02a0e9f0-505b-455a-b3c3-753b01d1f3a9

MATERIAL.
CORREÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão ou no
acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
do CPC. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões
art. 1.022
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Não se verifica omissão quando o acórdão embargado emite tese sobre os
questionamentos levantados pela parte.
3. No caso, houve apenas erro de digitação, visto que, em vez de constar a
incidência da Súmula 735 do STF, o acórdão recorrido consignou a
aplicação da "Súmula 735 do STJ".
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar erro
material."
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 2.307.944/BA,
QUARTA TURMA, DJe de 9/11/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUCEDÂNEO
RECURSAL. COMPETÊNCIA INTERNA RELATIVA. PRECLUSÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
[...]
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios previstos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, afigura-se patente o
intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no CC
Rel. Ministro RICARDO
163.375/RS,
VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
05/05/2020,
07/05/2020)
No que diz respeito ao argumento do embargante de contradição no
por, de
decisum
um lado, afirmar a inexistência de vícios e, de outro, invocar a Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça para afastar o exame de pretensões de desfazimento do negócio e de indenização por
ocupação, o que, segundo a parte, implicaria reconhecer que o Tribunal de origem não enfrentou
a tese da consequência lógica da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, na decisão
embargada, consta que “É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não
há omissão, contradição ou obscuridade quando a matéria é resolvida de forma fundamentada,
(e-STJ, fls. 559); ademais, registrou-se
ainda que contrária ao interesse da parte recorrente”
que “eventual revisão do acórdão recorrido implicaria, inevitavelmente, o revolvimento de
matéria probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, consoante o entendimento
(e-STJ, fls. 560).
consolidado na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça”
Inexiste contradição, pois o voto embargado explicita a razão jurídica para afastar a
negativa de prestação jurisdicional, com transcrição de fundamentos do acórdão estadual e
precedentes, e, em seguida, delimita a inviabilidade do reexame fático-probatório. Não há
desalinho interno, mas sequência lógica de premissas que afasta vício formal e, por sua vez,
impede o revolvimento da prova.
No que tange ao argumento de omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação
específica de que o desfazimento do contrato e a taxa de ocupação seriam consequências lógicas
da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sobretudo diante do valor fixado, com
Documento eletrônico VDA54993084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:42:20
Código de Controle do Documento: 02a0e9f0-505b-455a-b3c3-753b01d1f3a9

violação aos artigos 7, 17, 489, § 1o, IV, e 1.022, I, do Código de Processo Civil de 2015, bem
como aos artigos 248 e 884 do Código Civil, a decisão embargada reproduz a fundamentação do
acórdão estadual, que enfrentou a questão ao afirmar:
“A questão relativa à conversão da obrigação de fazer objeto do presente
cumprimento de sentença em perdas e danos, já foi dirimida pela Turma
Julgadora [...] o que torna inviável a rediscussão do tema [...] Desse modo,
forçoso reconhecer a ocorrência da preclusão [...] Da mesma forma, revela-
se inviável apreciar o pedido de desfazimento de negócio de compra e venda
e condenação do exequente no pagamento de indenização por perdas pela
ocupação do imóvel ‘sub judice’, uma vez que se cuida de pleito estranho à
obrigação de fazer reconhecida no título judicial [...] devendo ser observado
os limites do título judicial em execução, sob pena de violação à coisa
julgada. Por conseguinte, as questões em epígrafe devem ser dirimidas em
ação própria, com a ampla dilação probatória.” (e-STJ, fls. 558-559).
Ademais, o voto embargado enfatiza que o Tribunal de origem reconheceu a
preclusão, delimitou os limites do título executivo e, por sua vez, concluiu pela necessidade de
ação própria, afastando a negativa de prestação jurisdicional com base em precedentes que
afirmam não haver omissão quando há enfrentamento suficiente (e-STJ, fls. 559-560). Não se
verifica omissão, pois houve exame explícito da tese central sob os prismas da preclusão e dos
limites do título, ainda que em sentido desfavorável ao embargante.
Quanto ao argumento de que teria sido arguida incorreção por violação normativa,
sob o fundamento de que o não enfrentamento da tese central e a negativa de exame pelo recurso
especial importariam ofensa aos dispositivos do Código de Processo Civil de 2015 e do Código
Civil, justificando a anulação do acórdão recorrido, apontando ainda desrespeito ao dever de
fundamentação, ao dever de prestação jurisdicional e à vedação de enriquecimento sem causa, a
decisão embargada afasta a alegada negativa de prestação jurisdicional com apoio em
precedentes, transcrevendo, entre outros, que “Violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC não
configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da
(e-STJ, fls. 559), e
controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão ou obscuridade”
reafirma que “eventual revisão [...] implicaria [...] revolvimento de matéria probatória [...]
(e-STJ, fls. 560).
vedado em sede de recurso especial [...] Súmula 7”
Outrossim, no mérito, o voto embargado delimita que as pretensões de desfazimento
e de indenização por ocupação são estranhas ao título executivo e devem ser veiculadas em ação
própria, não se tratando de violação normativa cognoscível na via eleita sem reexame de fatos e
provas. Por sua vez, os dispositivos legais invocados pela parte não foram desconsiderados, mas
tidos por inaplicáveis ao caso nos limites do recurso especial, razão pela qual não há vício a
ensejar integração.
Dessa maneira, verifica-se que o acórdão ora embargado enfrentou adequadamente
todas as questões suscitadas, demonstrando a inconsistência da argumentação da parte, razão
pela qual não se constata qualquer vício, mas mera inconformidade da parte com a solução
adotada.
Por todo o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54993084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:42:20
Código de Controle do Documento: 02a0e9f0-505b-455a-b3c3-753b01d1f3a9

É como voto.
Documento eletrônico VDA54993084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:42:20
Código de Controle do Documento: 02a0e9f0-505b-455a-b3c3-753b01d1f3a9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.570.826 / SP
Número Registro: 2024/0047556-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00311620920208260100
0031162092020826010011097984020188260100
003116209202082601001109798402018826010016312018
11097984020188260100
16312018
20537597320228260000
22037641020228260000
2203764102022826000050000
2203764102022826000050001 311620920208260100 31162092020826010011097984020188260100
3116209202082601001109798402018826010016312018
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : THEOTONIO MAURÍCIO MONTEIRO DE BARROS - SP113791
ALEX SANDRO DA SILVA - SP254225
THIAGO ARMANDO SPINA - SP386764
AGRAVADO
: GEMARCA COMERCIO DE PLASTICOS E ESPUMAS LTDA
ADVOGADO
: RENE CARLOS SQUAIELLA - SP093556
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: THEOTONIO MAURÍCIO MONTEIRO DE BARROS - SP113791
Documento eletrônico VDA55296815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:27
Código de Controle do Documento: 8ddfceba-3e8b-442d-b5fe-ff4c3f8c434f

ALEX SANDRO DA SILVA - SP254225
THIAGO ARMANDO SPINA - SP386764
EMBARGADO : GEMARCA COMERCIO DE PLASTICOS E ESPUMAS LTDA
ADVOGADO
: RENE CARLOS SQUAIELLA - SP093556
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:27
Código de Controle do Documento: 8ddfceba-3e8b-442d-b5fe-ff4c3f8c434f